Tribunal: TJMT
Processo: 0003575-12.2019.8.11.0020
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003575-12.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIS HENRIQUE DE AMORIM GALIANO - CPF: 816.323.121-15 (APELADO), VICTOR ALIF JEFFREI BRITO SOUZA - CPF: 042.001.321-09 (APELADO), ITAMAR ALCANTARA BISPO - CPF: 051.566.036-10 (APELANTE), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003575-12.2019.8.11.0020

APELANTE: ITAMAR ALCANTARA BISPO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA REDUÇÃO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR VEÍCULOS AUTOMOTORES – POSSIBILIDADE – SANÇÃO CUMULATIVA – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MAJORAÇÃO ALÉM DO MÍNIMO LEGAL – JULGADOS DO STJ E TJMT – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Em que pese o estabelecimento da suspensão ou proibição de obtenção de permissão ou habilitação para dirigir veículos automotores esteja dentro da esfera discricionária do julgador, é fundamental que a decisão que estabelece prazo além do mínimo legal seja devidamente fundamentada, de modo a evidenciar as peculiaridades fáticas e subjetivas do agente que justificaram o aumento.

Em regra, por ser uma sanção cumulativa, a suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículos automotores “
deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro
” (STJ, AgRg n HC no 271.383/RJ).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003575-12.2019.8.11.0020

APELANTE: ITAMAR ALCANTARA BISPO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ITAMAR ALCANTARA BISPO
,

buscando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT,
que, julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, cumulada com a suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículos automotores também por 06 (seis) meses, pela prática do delito tipificado no art. 306, § 1o, II, da Lei no 9.503/1997
(cf. Id. n.o 200256153).

Em apertada síntese, a defesa sustenta que “
a pena de suspensão ou de proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro
”.

À vista disso, requer seja a referida suspensão ou proibição reduzida para 02 (dois) meses, “
considerando, para tanto, a proporcionalidade do quantum elegido pelo magistrado na dosimetria da detentiva aplicada
” (cf. Id. n.o 200256161).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.o 205033185).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo (cf. Id. n.o 207061675).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003575-12.2019.8.11.0020

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por ITAMAR ALCANTARA BISPO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, na qual foi condenado como incurso nas sanções do
art. 306, § 1o, II, da Lei no 9.503/1997
.

Na oportunidade, o Juízo fixou a pena de 06 (seis) meses de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, bem como decretou a suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículos automotores pelo período de 06 (seis) meses.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso buscando o redimensionamento da suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículos automotores, uma vez que o “
o apelante não teve nenhuma circunstância judicial desfavorável valorada, estando a pena definitiva no mínimo legal, portanto revela-se de todo inadequado a fixação da pena do crime no mínimo legal e a suspensão para dirigir veículo automotor por igual período
”.

Assiste razão à defesa.

Em que pese o estabelecimento da suspensão ou proibição de obtenção de permissão ou habilitação para dirigir veículos automotores esteja dentro da esfera discricionária do julgador,
é fundamental que a decisão que estabelece prazo além do mínimo legal seja devidamente fundamentada
, de modo a evidenciar as peculiaridades fáticas e subjetivas do agente que justificaram o aumento.

Isso decorre do fato de que, em regra, por ser uma sanção cumulativa, a suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículos automotores
“
deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada
, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro
” (STJ, AgRg n HC no 271.383/RJ).

Colho da jurisprudência deste Sodalício.

“[...] APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR [ART. 302, CAPUT, DA LEI N. 9.503/1997] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – DEVER DE CUIDADO NÃO OBSERVADO – EXCESSO DE VELOCIDADE ALIADA À AUSENTE OU TARDIA PERCEPÇÃO/REAÇÃO DO CONDUTOR – IMPRUDÊNCIA EVIDENCIADA – ALMEJADA REDUÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÂO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULOS AUTOMOTORES – CABIMENTO – DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA – ADEQUAÇÃO AO MÍNIMO LEGAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O pedido de absolvição é injustificado quando as provas evidenciam a responsabilidade do agente na prática do homicídio culposo na direção de veículo automotor. A evidente falta de cuidado na condução do veículo, somado ao excesso de velocidade ao trafegar pela via pública – em torno de 75,88 Km/h, quando o limite estabelecido é de 40 Km/h – evidencia a imprudência que autoriza a condenação.
O prazo correspondente à suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta na sentença
. (N.U 0039126-21.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2024, Publicado no DJE 02/04/2024) [...]”.

No presente caso, constata-se que o Juízo, embora tenha estabelecido a pena corporal do recorrente no mínimo legal devido à ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, agravantes e causas de aumento de pena, elevou,
sem qualquer justificativa idônea
, o período de suspensão para a obtenção de permissão ou habilitação para conduzir veículos automotores de 2 (dois) meses - prazo mínimo estabelecido pelo art. 306 da Lei no 9.503/1997 -, para 6 (seis) meses. Vejamos:

“[...] Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, passo à dosimetria da pena, com a observância do sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal.

Assim, atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade do réu é tida como normal; é réu primário; sem elementos que permitam aferir a conduta social e a personalidade do réu; os motivos são os normais à espécie, estando inseridos na objetividade jurídica da previsão do tipo penal; as circunstâncias não se destacam, estando abrangidas pelo próprio tipo penal; as consequências estão delineadas nos autos, não merecendo maiores considerações; por fim, tratando-se de crime de perigo abstrato, não há falar em comportamento da vítima.

Bem sopesadas tais circunstâncias, fixo a PENA-BASE no patamar mínimo, ou seja, em 06 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir pelo prazo de 06 (seis) meses (art. 293, caput, CTB), a partir do cumprimento da pena restritiva de liberdade (art. 293, § 2o, CTB).

Na segunda fase, verifico que o réu confessou na fase inquisitorial e em juízo, o que foi considerado na fundamentação desta sentença, motivo pelo qual se aplica, em tese, a atenuante do artigo 65, III, “d”, do Código Penal. Porém, fixada a pena mínima, deixo de proceder à redução da reprimenda, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena, TORNO DEFINITIVA a pena de 06 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e
proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir pelo prazo de 06 (seis) meses (art. 293, caput, CTB)
, a partir do cumprimento da pena restritiva de liberdade (art. 293, § 2o, CTB) [...]”.

À vista disso, considerando que a pena privativa de liberdade foi estabelecida no mínimo previsto para o tipo penal - sugerindo que a gravidade do delito e o grau de reprovabilidade da conduta praticada pelo recorrente foram consideradas reduzidas -, o redimensionamento do período de suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículos automotores para o mínimo legal é medida que se impõe.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso interposto para
reduzir para 2 (dois) meses
o período de suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículos automotores imposto a ITAMAR ALCANTARA BISPO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024